Tribunal: TJES
Processo: 5007612-09.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007612-09.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANDRO CONCEICAO CARDOSO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, cumulada com pedido de cancelamento de multas e pedido de tutela de urgência, ajuizada por Evandro Conceição Cardoso, em face do DETRAN/ES - Departamento de Trânsito do Estado do Espírito Santo; Willian Peroba Penha e Gilson Rosa Soares, partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em Contestação ID nº 30707675, o DETRAN/ES sustenta que carece interesse ao autor quanto ao pedido de transferência do registro de propriedade do veículo para o nome do requerido Willian Peroba Penha e o pedido de anulação dos AI’s nºs T474601567 e BM00016341. Argumenta que o automóvel placa nº MTP6F36 encontra-se registrado em nome do réu Willian Peroba Penha desde 22/06/2020, sendo que os autos de infrações nºs T474601567 e BM00016341 foram imputados a terceiro. Com base nesses fundamentos, requer a extinção parcial do feito consoante disposição do art. 485, inciso VI, do CPC. Por meio da réplica ID nº 48272738, o requerente refuta a alegação da autarquia de trânsito, dispondo que o requerido Willian Peroba Penha encontrava-se na posse do automóvel desde 04/11/2019 e que não havia sido feita a transferência perante o órgão de trânsito em razão de pendências anteriores que incidem sobre o automóvel.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo o mérito da demanda na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, registro que, analisando as provas coligidas aos autos, verifico por simples análise do documento apresentado pelo próprio demandante (ID nº 28655703 - fl. 12), que o veículo placa nº MTP6F36 encontra-se registrado em nome do recorrido Willian Peroba Penha desde 22/06/2020.

Ademais, analisando os autos de infrações de trânsito que pendem em face do automóvel, verifico que os de nºs T474601567 e BM00016341-5010/00 estão sendo imputados ao recorrido Willian Peroba Penha (documento ID nº 28655703).

Dessa forma, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não persiste interesse ao recorrente no pedido de transferência do registro do bem para o segundo recorrido e nem mesmo na anulação dos autos de infrações nºs T474601567 e BM00016341-5010/00, aos quais estão sendo imputados ao recorrido Willian Peroba Penha (ID nº 30707683).

Por fim, ressalto que o Colendo Superior Tribunal de Justiça em recentes precedentes sobre a matéria, pacificou entendimento no sentido de que persiste a solidariedade prevista no art. 134 do CTB, na hipótese em que o vendedor (anterior proprietário) não comunica a venda do bem ao órgão de trânsito, à qual pode ser mitigada em relação à cobrança de IPVA incidente após a data da tradição.

Nesses moldes, inexistindo ilegalidade na prática dos atos administrativos adotados pelo recorrido DETRAN/ES, entendo que descabe o pedido de declaração de nulidade da penalidade advinda do auto de infração nº PM40348441-5304/00 e, via de consequência, desmerece acolhida o pedido do autor de percepção indenizatória a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)